Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746980-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Bruta Superior a Cinco Salários Mínimos - Indeferimento. GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO interpôs Agravo em face de decisão proferida pela juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça. Em suas razões recursais, o agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de Primeiro Grau. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confira-se precedente da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. Na hipótese, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício. Consoante contracheque acostado aos autos, o agravante percebe remuneração bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Após descontos voluntários e compulsórios, ainda percebe remuneração líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Insta salientar que o empréstimos consignado se tratam de ato voluntário assumido de forma espontânea pelo agravante. Para além, as despesas comprovadas pela parte, como condomínio em valor superior a R$ 2.000,00, afastam a presunção de miserabilidade e asseveram que o recorrente possui renda compatível com alto padrão. Dessa forma, conforme exposto, o critério de aferição da condição de hipossuficiência financeira é objetivo, sendo assim, perfaz-se inviável a concessão da benesse, já que a sua remuneração bruta supera o teto de gastos de cinco salários mínimos. Diante desse cenário, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator